Tribunal: TJPA
Processo: 0009557-31.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009557-31.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUELY ALMEIDA CAVALCANTE, PEDRO VICTOR SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06). Absolvição em primeiro grau. Pretendida condenação pelo ministério público. Prova suficiente de materialidade e autoria. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. Alegação do Ministério Público de que a sentença absolutória deve ser reformada, com base na suficiência do conjunto probatório para condenação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo toxicológico provisório, elaborado por perito oficial, o qual atesta a presença das substâncias entorpecentes.

4. A autoria restou configurada pelos depoimentos testemunhais dos agentes policiais que encontraram os entorpecentes e relataram a conduta dos réus, detalhando o flagrante e a tentativa de ocultação das drogas. A jurisprudência é firme quanto à validade dos depoimentos policiais, especialmente em crimes de tráfico, onde há dificuldade de obtenção de outras testemunhas.

IV. Dispositivo e tese

6. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar os réus Suely Almeida Cavalcante e Pedro Victor Santos da Silva pelo crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento
: “1. O laudo toxicológico provisório, elaborado por perito oficial e com rigor técnico, pode ser suficiente para comprovar a materialidade em crimes de tráfico de drogas. 2. Em crimes de tráfico de entorpecentes, o testemunho de policiais envolvidos na operação é válido e pode embasar a condenação, quando corroborado pelo conjunto probatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que
absolveu
os réus SUELY ALMEIDA CAVALCANTE e PEDRO VICTOR SANTOS DA SILVA da imputação da prática delitiva prevista no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, pela qual fora denunciada.

Narra a
peça acusatória:

“(...) Narra a peça informativa, que no dia 20 de Outubro de 2020, por volta de 16:00 Horas, em via pública deste Município de Ananindeua, mais especificamente no "Portal do Aurá", os Agentes da Polícia Militar encontravam-se em rondas pelas adjacências, quando foram informados por um transeunte que um indivíduo conhecido como "PK", conhecido traficante da área, estaria na Praça do Portal, jogando futebol.

Desta forma, os Agentes se deslocaram até a referida praça, quando encontraram o ora Denunciado Pedro Victor Santos da Silva, mais conhecido como "PK", ocasião que realizaram a abordagem deste e nada encontraram, todavia, por estar sem documento de identificação, foram até a residência do ora Denunciado e, na oportunidade, realizaram revista também ao local, porém, nada fora encontrado.

Ocorre que, quando os Agentes estavam de saída do imóvel, estes foram informados por um vizinho, que não quis ser identificado, que a companheira de "PK", a ora denunciada Suely Almeida Cavalcante, também já qualificado nos autos, havia chegado na casa minutos antes e teria saído com uma mochila até os fundos do imóvel.

Os policiais então realizaram revista ao redor da casa e encontraram a referida mochila, que armazenava 04 (quatro) embalagens da substância popularmente conhecida como "Maconha", pesando no total 3.578,400g (três mil e quinhentos e setenta e oito gramas e quatrocentos miligramas), 06 (seis) embalagens da substância popularmente conhecida como "Cocaína", pesando no total 70,200g (setenta gramas e duzentos miligramas) e, ainda, 254 (duzentos e cinquenta e quatro) petecas, também da substância popularmente conhecida como "Cocaína", pesando no total 68,800g (sessenta e oito gramas e oitocentos miligramas), de acordo com o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e o Laudo Toxicológico, contidos, respectivamente, às Fls. 22 e 25 do IPL.

Ato contínuo, os ora Denunciados foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil, para a adoção das medidas cabíveis, onde ambos usaram do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que os apelados sejam
condenados
como incursos nas sanções do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, alegando restar
suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido desde o inquérito policial.

Em
contrarrazões
, as defesas de
ambos os apelados
pugnam pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

O defensor do apelado PEDRO VICTOR SANTOS DA SILVA pede, ainda, em caso de condenação, seja a pena-base fixada no patamar mínimo legal, com fixação de regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como, seja possibilitado ao acusado que recorra em liberdade.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar
.

A priori
, impõe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo toxicológico provisório (ID nº 19559129 - Pág. 33), o qual atestou que foram apreendidas
04 (quatro) embalagens de maconha seca prensada pesando o total de 3.578,400g (três mil e quinhentos e setenta e oito gramas e quatrocentos miligramas); 06 (seis) embalagens com cocaína granulada, pesando o total de 70,200g (setenta gramas e duzentos miligramas); e 254 (duzentos e cinquenta e quatro) petecas de cocaína granulada pesando o total de 68,800g (sessenta e oito gramas e oitocentos miligramas)
.

Neste ponto, necessário gizar que
não há, nos autos, laudo toxicológico definitivo.

Ora, não se olvida que, de acordo com a majoritária jurisprudência pátria,
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
. Admite-se, entretanto, em
situações excepcionais
, que a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

Dessa feita,
verifica-se que o presente caso se encaixa perfeitamente em uma dessas exceções, pois o referido laudo provisório possui rigor técnico necessário
, eis que fora confeccionado por perito oficial, assim como fora empregado o teste químico de reação colorimétrica, que concluiu tratar-se de maconha e cocaína.

Dessume-se, assim, que a ausência do laudo definitivo pôde ser devidamente suprida, autorizando a conclusão de materialidade do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. EXAME REALIZADO POR PERITO OFICIAL. GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AQUELE QUE SERIA AFERIDO NA ELABORAÇÃO DA PERÍCIA DEFINITIVA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em hipóteses excepcionais, a ausência deste pode ser suprida por outros elementos probatórios, tal como o laudo de constatação provisório, desde que proporcione certeza idêntica à do laudo definitivo. 1.1. Neste ponto, a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem evidencia que foi elaborado laudo de constatação preliminar por perito oficial e que tal documento fornece grau de certeza idêntico à conclusão extraída da confecção de laudo definitivo. 1.2. Destarte, escorreita a decisão agravada em reputar comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. No mais, infere-se do cotejo entre as razões do agravo regimental e a fundamentação do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que a tese recursal referente à existência de vícios no laudo de constatação preliminar, que supostamente comprometeriam a sua fidedignidade, não foi analisada, ficando obstada pela falta de prequestionamento. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.144.672/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

No que tange à autoria do delito, não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos, desde o inquérito policial, apresenta-se suficiente para imputar aos apelados a autoria do crime em tela, pois as testemunhas relataram detalhadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, senão vejamos.

A testemunha Diorgenis Lima de Aviz relatou que fizeram a busca pessoal no acusado e não encontraram nada; que perguntaram sobre a documentação e o acusado disse que não tinha; que já conhecia uma parte do braço dele por meio de um vídeo que tinha sido divulgado com grande quantidade de droga e na filmagem aparecia parte do braço dele; que na abordagem verificaram que a tatuagem era idêntica a do vídeo que tinham, a qual seria supostamente do indivíduo chamado de PK; que primeiro foram na casa da tia dele; que perguntaram onde de fato ele morava, pois a lajota da casa da tia não era igual a que aparecia no vídeo; que a esposa dele viu a movimentação e escondeu uma mochila com a droga; que foram até a vila de kitnets e dentro da kitnet do acusado não encontraram nada; que populares ligaram e informaram que a esposa dele tinha escondido uma mochila no fundo da vila; que foram verificar e encontraram a mochila com a droga; que era muita droga; que não era só um tipo de droga, mas não sabe precisar a quantidade; que esse popular que informou que a esposa tinha escondido a mochila não quis se identificar, pois na área era conhecida por imposição de medo do comando vermelho; que a droga foi encontrada nos fundos, próximo da kit-net, mas ainda dentro da vila; que estava escondida, não estava enterrada; que não foi o depoente que localizou a mochila e por isso não sabe onde estava escondida a mochila; que não conhecia o acusado; que só tinha visto o vídeo do acusado; que populares falaram que PK estava na praça e o depoente falou que se fosse o mesmo PK do vídeo, ele teria uma tatuagem; que não tinha abordado Suely anteriormente; que pelo que recorda o acusado assumiu a propriedade da droga, falando que tinha dado o valor de R$ 40 mil reais pela droga; que os dois acusados não falaram como a droga foi parar no fundo da kitnet; que tinham informação do nacional vulgo PK que tinha essas tatuagens e tinha informações que havia droga em sua casa; que as informações que tinham era que PK tinha uma tatuagem na mão de fogo ou algo do tipo; que não forneceram essas filmagens para o delegado, pois elas eram filmagens antigas; que a droga foi apreendida no fundo; que na vila eram quatro a cinco kitnets; que a droga foi encontrada próximo do kitnet do denunciado; que com o acusado não foi apreendida nenhuma droga, mas ele disse que a droga encontrada era dele; que quando chegaram no kitnet, estava fechado e ficaram aguardando Suely chegar com a chave; que era bem distante o kitnet da primeira casa que foram com o acusado; que no kitnet tinha a mesma lajota do vídeo, mas não tinha droga no local; que durante o deslocamento da casa da tia dele para o kitnet receberam a ligação informando que a moça teria escondido a droga.

A testemunha Felipe Ramos Gordo narrou que recorda dos envolvidos; que foram até a kitnet e perceberam uma movimentação estranha; que um popular já havia informado que a esposa dele havia escondido a droga atrás da caixa d’agua; que ficou fazendo a segurança dos veículos e o restante da guarnição fez a revista; que um dos policiais afirmou que foi encontrada a droga atrás da caixa d’agua; que foi encontrada grande quantidade de maconha, cocaína e oxi; que essa caixa d’agua ficava atrás dos kitnets; que não recorda onde a droga estava guardada, se era caixa ou mochila; que não recorda se os dois acusados falaram alguma coisa; que não conhecia os réus de outras ocorrências; que com o acusado não foi apreendido nenhum material; que pelo que recorda cada kitnet tem sua caixa d’agua.

Os réu negaram a autoria delitiva.

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelo apelado, não deixam dúvidas quanto à prática do delito de tráfico pelos apelados, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

O contundente depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a conduta deles, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Assim sendo,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito de tráfico é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros indícios, frágeis a embasar uma condenação.

Por conseguinte, hei por bem reformar a sentença guerreada, para
CONDENAR os
réus PEDRO VICTOR SANTOS DA SILVA e SUELY ALMEIDA CAVALCANTE como incursos na sanção punitiva do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Passo, então, à dosimetria de suas penas, obedecendo à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

- Réu PEDRO VICTOR SANTOS DA SILVA

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta, dos autos, notícia de condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como próprias à espécie, em nada ultrapassando aquelas consideradas normais ao crime.

As
consequências do crime
não desbordam daquelas ínsitas ao delito.

O
comportamento da vítima
é circunstância prejudicada, visto se tratar do Estado. Ademais, a súmula nº 18/TJPA diz que
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, hei por bem fixar a
pena-base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistentes atenuantes e/ou agravantes.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Quanto
à causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, entendo que não é cabível no presente caso
.

Não se descura da decisão Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, que firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que
a
utilização concomitante
da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2.
Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006,
podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena
.
3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

Assim, no caso em voga, tem-se
que a quantidade e a natureza da droga podem ser sopesadas nesta terceira fase
, eis que
não

foram utilizadas na primeira fase dosimétrica – na qual a reprimenda, inclusive, foi fixada no patamar mínimo legal – de maneira que não resta configurado o
bis in idem.

E, de fato, no caso em testilha, é possível observar, a partir do exame do supracitado Laudo Toxicológico Provisório (ID nº 19559129 - Pág. 33), a vultosa quantidade de maconha e cocaína que fora apreendida, pelo que
não faz jus, o réu, à tal minorante.

Desta feita, torno definitiva a pena de
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

O regime de cumprimento de pena é o
semiaberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos
, considerando que a reprimenda restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

- Ré SUELY ALMEIDA CAVALCANTE

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta, dos autos, notícia de condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como próprias à espécie, em nada ultrapassando aquelas consideradas normais ao crime.

As
consequências do crime
não desbordam daquelas ínsitas ao delito.

O
comportamento da vítima
é circunstância prejudicada, visto se tratar do Estado. Ademais, a súmula nº 18/TJPA diz que
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, hei por bem fixar a
pena-base da ré em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistem agravantes.

Presente a atenuante da menoridade relativa (consoante documentos de ID nº 19559131 - Pág. 22), a qual, contudo, deixo de aplicá-la, em razão da Súmula nº 231/STJ, considerando que a pena-base da ré já se encontra em seu patamar mínimo legal.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Quanto
à causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, entendo que não é cabível no presente caso, dada a quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme exposto na dosimetria do corréu
.

Desta feita, torno definitiva a pena de
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

O regime de cumprimento de pena é o
semiaberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos
, considerando que a reprimenda restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

De outra banda, deixo de analisar os requerimentos trazidos, em sede de contrarrazões, pela defesa do apelado Pedro Victor Santos da Silva,
eis que, como sabido, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, consubstanciando-se em via inadequada para formulação de pedidos
.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar os réus PEDRO VICTOR SANTOS DA SILVA e SUELY ALMEIDA CAVALCANTE pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, previsto no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, fixando-lhes a respectiva sanção, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024